Tribunal: TJES
Processo: 5002496-41.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002496-41.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAROLINA GUIMARAES ANDRADE
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002496-41.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CAROLINA GUIMARAES ANDRADE

RECORRIDA: TELEFONICA BRASIL S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 da Lei nº 9.099/1995. Incontinenti, defiro o benefício de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

Trata-se de recurso interposto por
CAROLINA GUIMARÃES ANDRADE
em face de
TELEFONICA BRASIL S.A.
, em que a recorrente pretendeu a condenação da recorrida à composição de danos morais pela prática de conduta supostamente ilícita, consubstanciada em interrupção indevida dos serviços contratados durante o período de 07 (sete) dias. Colaciona números de protocolos.

O juízo
a quo
acolheu a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para julgamento da demanda, e
julgou extinto o feito sem resolução de mérito
, com fundamento no art. 3º e art. 51, inciso II da Lei nº 9.099/1995 e artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A recorrente interpôs o presente Recurso Inominado requerendo a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que consta dos autos elementos suficientes a demonstrar a falha na prestação de serviços, impondo-se, portanto, a condenada da recorrida à indenização por danos morais decorrentes da suspensão indevida e arbitrária dos serviços de internet.

Eis a breve síntese do necessário, posto que dispensado o relatório, por força do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, com a devida vênia, entendo que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser reformada. Explico.

No que tange à
impugnação à gratuidade de justiça
, como já assentado na jurisprudência dos Tribunais pátrios, o benefício da assistência judiciária gratuita não está destinado a socorrer apenas aqueles considerados miseráveis do ponto de vista econômico, senão também aqueles cuja renda sofra abalo considerável, com possível comprometimento dos meios de subsistência, caso tenham de suportar as despesas processuais.

Com efeito, o estabelecimento de um valor limite de renda que, uma vez alcançado, implica automaticamente o indeferimento do benefício da justiça gratuita não se mostra um parâmetro suficiente, por si só, para conduzir o julgador no exame de tais pleitos. Isso porque, de fato, o comprometimento da renda varia de acordo com uma série de fatores cuja comprovação não é fácil, sobretudo aos menos favorecidos.

Justamente essas circunstâncias do mundo dos fatos, aliadas à forte perda do valor aquisitivo em decorrência da desvalorização da moeda, têm conduzido a jurisprudência a alargar paulatinamente os parâmetros de renda mínima impostos ao postulante do benefício da gratuidade da justiça, via de regra, balizado pela faixa de isenção do imposto de renda, adotando-se, como parâmetro, inicialmente de 05 (cinco) para 10 (dez) salários mínimos.

Em todo caso, não se deve tomar a renda mínima, que é apenas uma baliza, como um dado absoluto. Mesmo a concessão de assistência judiciária para sujeitos cuja renda mensal seja superior a 10 salários mínimos poderá ser deferida, caso existentes elementos que indiquem que o pagamento das custas prejudicará 'o sustento próprio ou da família' do requerente. (RESP nº 201200654161, Relator Ministro Herman Benjamin - Segunda Turma, DJE de 20/03/2013)

Na hipótese em apreço, tenho por suficientes os dados apresentados nestes autos, que justificam a concessão do benefício, observado que não consta dos autos elementos suficientes a infirmar a presunção vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC), pelo que, rejeito a impugnação.

Registro, por oportuno, que a gratuidade de justiça não sofre os efeitos preclusivos ou consumativos da sentença/acórdão, devendo perdurar somente enquanto comprovada a situação de hipossuficiência da parte, podendo ser revista a qualquer momento, conforme dispõe o §2º do art. 98 do CPC. E para tanto, a lei dispõe expressamente o prazo de
05 (cinco) anos
contados da decisão para cobrança dos respectivos honorários e custas processuais (§3º do art. 98 do diploma processual civil).

No que tange à prefacial
incompetência desta Justiça Especializada
embasada na complexidade da causa, tenho que é manifestamente desnecessária a produção de prova técnica para o deslinde da questão, sendo certo que o conjunto probatório é coerente e apresenta-se com elementos de prova concatenados bastantes para autorizar a sindicabilidade da demanda perante esta Justiça Especializada.

Outrossim, pode o juiz indeferir a perícia quando a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico, for desnecessária em vista de outras provas produzidas ou a verificação for impraticável. De acordo com a jurisprudência, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, não configura cerceamento de defesa o indeferimento produção de prova pericial tida por desnecessária pelo Juízo (incisos I e IV do art. 374 c/c inciso II, §1º, do art. 464 ambos do CPC), uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução processual e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

De partida, observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso sub judice ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Cumpre destacar que na sistemática delineada pelo processo civil pátrio para a produção de provas, impõe-se ao autor, na fase instrutória, o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, bem como, ao réu, a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do demandante, conforme preleciona o art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil. Sucede, contudo, que para a facilitação da defesa do direito do consumidor em Juízo, e de modo a compensar as desigualdades organizacionais verificadas no plano fático, o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor permite ao julgador atribuir o encargo probatório ao fornecedor, quando, a critério do juiz e segundo as regras ordinárias de experiência, for verossímil a alegação ou for hipossuficiente o consumidor.

Outrossim, seja pelo princípio da inversão do ônus da prova inserto no CDC, seja quanto a regra básica de distribuição do ônus da prova contida no Diploma Processual Civil, deve ser concedido ao consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos, visto ser hipossuficiente diante da capacidade técnica e informativa da poderosa concessionária de serviços que, por sua condição, é detentora de todos os registros atinentes à relação jurídica em apreço, lhe cabendo demonstrar a regularidade na prestação dos serviços de internet, e, por via de consequência, a inexistência de defeito na prestação do serviço.

Nesta perspectiva, há de ser otimizado que a boa hermenêutica conduz à teoria da aptidão para a prova, a qual estabelece que a prova deve ser produzida pela parte que possui melhores condições para sua produção e/ou apresentação em juízo, seja por maior proximidade ou por melhores condições técnicas, e é sobre essa base inclusive que se fundamenta a distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, CPC).

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Em análise dos autos vislumbro que funda o pleito autoral a ocorrência injustificada de interrupção dos serviços de internet pelo prazo de lapso temporal de aproximadamente 07 (sete) dias, não obstante o pagamento pontual das prestações avençadas pelas partes e solicitações de atendimento (reparos).

A empresa demandada é concessionária de serviço público, cabendo-lhe prestar seus serviços de forma segura e satisfatória, nos termos do art. 22, do CDC, c/c com o art. 37, §6º da Constituição da República. Subsiste, pois, a responsabilidade objetiva da empresa concessionária fornecedora de serviços pelos danos experimentados pelo consumidor.

No caso em foco, é manifesto que se mostram satisfeitos os pressupostos da responsabilidade civil da concessionária recorrida, quais sejam, a conduta e a relação de causalidade com os danos ao usuário. Isso porque, diante de tal fato, competiria à recorrida a prova da inexistência do defeito na prestação do serviço (art. 14, § 3º, do CDC), sendo clara a opção do legislador em desonerar o consumidor da produção de prova de difícil acesso àquele que não detém conhecimento técnico e meios de demonstrar os fatos havidos.

Por sua vez, teria a recorrida totais condições de carrear aos autos relatório minucioso dos dados de navegação ou ordens de serviço a demonstrar (ou não) os motivos da interrupção dos serviços ou mesma a sua regularidade, mas, convenientemente, não o fez, optando pela simples negativa do fato, não manifestando acerca dos protocolos de solicitação de atendimento informados.

Feitas tais considerações, tenho que o serviço prestado não forneceu a qualidade que o consumidor dele pode esperar, frustrando legítima expectativa de serviço adequado e seguro. Destarte, o dano moral restou configurado em razão dos sentimentos de angústia, sofrimento e perturbação psíquica imposta à recorrente/autora ao se ver obstada de usufruir dos serviços de internet pela recorrida, diga-se de passagem, extremamente relevante, essencial, na sociedade moderna; não se olvidando a interrupção por longo período em muito ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.
In casu
, o dano moral está atrelado a ideia de aflição, sentimentos e sensações negativas que não se pode negar tenham atingido a recorrente, surpreendida com a interrupção unilateral, abrupta e injustificada dos serviços por longos 07 (sete) dias.

Comprovado o dano moral, resta então a fixação do montante da indenização devida.

O arbitramento da condenação a título de dano moral deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial/pessoa das partes, suas atividades, orientando-se o Juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se da experiência e do bom senso, atendo à realidade da vida, notadamente, à situação econômica atual e às peculiaridades do caso concreto.

Com efeito, recomenda a prudência que o Juiz considere o padrão econômico da vítima, objetivando não permitir que seja o evento causa de enriquecimento do ofendido, além de outros aspectos de igual importância, como a necessidade de justa compensação do lesado e a capacidade econômica do ofensor. O que importa, em última análise, é a observância da dúplice finalidade da sanção pecuniária por ofensa moral, ou seja, que a indenização ao mesmo tempo compense a vítima pelos efeitos do ato danos e constitua adequada resposta da ordem jurídica ao autor da ofensa.

Nessa esteira, considerando os elementos e circunstâncias acima discriminadas, fixo a indenização devida em R$2.000,00 (dois mil reais), valor que entendo ser adequado ao caso. Em decorrência do arbitramento de indenização nesta ocasião, fica estabelecido como termo inicial para a incidência dos juros e da correção monetária a data da publicação do presente acórdão, haja vista que o
quantum debeatur
já se apresenta atualizado, pois entende-se ser este o valor justo para compor o dano moral.

Ante o exposto, e por tudo mais constante dos autos, voto no sentido de
CONHECER O RECURSO INTERPOSTO
, rejeitando as prefaciais suscitadas,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e, por via de consequência,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido deduzido na peça postulatória para
CONDENAR
a concessionária de telefonia recorrida a pagar à recorrente/promovente indenização por danos morais no valor de
R$2.000,00 (dois mil reais)
, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Os valores deverão utilizar índice de atualização monetária do site da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo e, após a citação, unicamente pela SELIC, tendo em vista que esta engloba, em seu cálculo, tanto os valores de juros de mora quanto o de correção monetária.

Sem custas processuais e honorários sucumbenciais ante o deferimento da gratuidade de justiça e parcial provimento do recurso (art. 55, da Lei nº 9.099/1995).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)